Tribunal: STF
Processo: ADPF 708
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Pet. 171/2021: Os requerentes postulam o deferimento de antecipação de tutela pelo juízo, com o propósito de suspender o financiamento do Projeto “Lixão Zero”, do Governo do Estado de Rondônia, com recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima ou Fundo). Afirma-se que o projeto: (i) absorve todos os recursos não reembolsáveis do Fundo, em favor de Estado governado por aliado do Presidente da República, em projeto de discutível efetividade quanto ao combate de mudanças climáticas, que é o propósito do fundo; (ii) implica transferência de recursos em favor do Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia (Cimcero), composto por alguns municípios envolvidos em investigação por ilícitos relacionados ao setor de resíduos sólidos e que tiveram prefeitos presos; (iii) vale-se de procedimento que desatende normas federais relativas ao orçamento público.
    2. Instada a manifestar-se, a União informa que: (i) a destinação de recursos do fundo a projetos de gestão de resíduos sólidos é compatível com a regulação do Fundo Clima e com a mitigação de alterações climáticas, e, atendidos os critérios legais, insere-se em juízo de discricionariedade da administração pública sobre a alocação mais adequada de recursos; (ii) a transferência de recursos ao Consórcio antes aludido se deve ao fato de que o Estado de Rondônia sofreu restrições ao recebimento de recursos pelo Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, justamente no período em que celebrado o instrumento de repasse; (iii) a operação em questão envolve exame documental e adoção de medidas voltadas a assegurar a utilização adequada dos recursos.
    3. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental constitui ação integrante do sistema de controle concentrado e abstrato da constitucionalidade, tendo por objeto a operação do Fundo Clima, em especial quanto ao comportamento omissivo do Poder Público. A antecipação de tutela postulada traz ao Juízo questão concreta e específica, alheia à discussão, pertinente a projeto determinado, em que recursos não reembolsáveis do Fundo foram aplicados e a possíveis irregularidades praticadas no procedimento de alocação de tais recursos ou, ainda, perpetradas por alguns membros do Consórcio que os receberá. Trata-se, claramente, de questão concreta, que foge ao objeto da presente ação, a ser articulada por ação própria e controlada por órgão de controle da administração pública. Além disso, as alegadas irregularidades são invocadas de forma genérica, o que não permite sequer a confirmação de sua veracidade.
    4. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela por falta de plausibilidade jurídica da pretensão.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 03 de maio de 2021.  
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator